Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA. FIXAÇÃO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATUAL. FIXAÇÃO SOBRE EVENTUAL RELAÇÃO TRABALHISTA. EVENTO CONDICIONAL, FUTURO E INCERTO. VEDAÇÃO LEGAL.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Em se tratando de menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas ordinárias com moradia, alimentação, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. Indevida a redução dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável sobre o salário mínimo e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade atinente à situação fática atual, amparado nos elementos probatórios colhidos na demanda.
4. Fixados os alimentos com amparo no salário mínimo, verifica-se indevida a incidência adicional de obrigação a título de 13o (décimo-terceiro) salário, uma vez que referida verba apenas se mostra viável quando há vínculo formal de emprego.
5. Impõe-se excluir da sentença a previsão, desde logo, de fixação de alimentos sobre a remuneração bruta para o caso de eventual trabalho com vínculo empregatício pelo alimentante, por se encontrar condicionada a evento futuro e incerto - eventual vínculo empregatício ao longo do tempo - que não se limita à situação fático-jurídica atual das partes para fins de arbitramento dos alimentos, o que resta vedado pelo art. 492, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.